Tribunal: TJES
Processo: 5001030-61.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001030-61.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: CHARLISON KLUG
APELADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001030-61.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CHARLISON KLUG

APELADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES, PRESIDENTE DA COMISSÃO REGIONAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEDU Nº 29/2020 - SRE LINHARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI - ES21041-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de análise de remessa necessária por força da prolação de sentença no ID 1896032, que concedeu a segurança pleiteada pela parte autora, neste mandado de segurança e, por conseguinte, reconheceu que o autor possui o direito líquido e certo à participação do Processo
Seletivo Simplificado nº 29/2020 – SEDU/SER Linhares
.

Este feito foi remetido a esta Segunda Instância por força da remessa necessária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES., 30 de novembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do em. Relator.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001030-61.2021.8.08.0030

PARTE
:
CHARLISON KLUG

PARTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Cuida-se de análise de remessa necessária por força da prolação de sentença no ID 1896032, que concedeu a segurança pleiteada pela parte autora, neste mandado de segurança e, por conseguinte, reconheceu que o autor possui o direito líquido e certo à participação do Processo
Seletivo Simplificado nº 29/2020 – SEDU/SER Linhares
.

Este feito foi remetido a esta Segunda Instância por força da remessa necessária.

Extrai-se da peça exordial que
CHARLISON KLUG
, ora impetrante, participou do processo seletivo simplificado, regido pelo Edital nº 29/2020, promovido pela Secretaria de Estado da Educação – SEDU, para a contratação de professores em regime de designação temporária, ficando, ao final, classificado na 51ª colocação para o cargo de Professor de Matemática para a localidade de Linhares, ES.

Na peça em comento seu autor explica que em 12/03/2021 houve a convocação dos candidatos habilitados da 51ª a 59ª colocação (ampla concorrência) para que escolhessem, caso tivessem interesse, pelas vagas disponibilizadas.

Na sequência, o interessado providenciou a documentação exigida no edital, sendo que, no tocante ao documento de identidade (item 10.1, alínea V3 ), seu RG estava avariado (sem foto e com partes manchadas e apagadas), motivo pelo qual o candidato habilitado, receoso, dirigiu-se pessoalmente a SRE – Superintendência Regional de Educação de Linhares, antes da data agendada, para esclarecer sobre a questão e, na oportunidade, lhe foi permitido apresentar a CNH.

Contudo, sua admissão foi negada em razão de não ter apresentado RG e, sim, sua CNH e, mesmo com a interposição de recurso administrativo, foi mantida a posição pelo indeferimento sumário da admissão do Impetrante, conforme r. decisão do recurso da Comissão Regional do Processo Seletivo.

Aduz o impetrante, na peça em análise, que tal conduta se revela ilegal, já que a legislação federal (159, CTB) caracteriza a CNH como documento de identificação para todos os fins, até porque neles constam também os dados do RG, conforme orientação jurisprudencial firme em casos análogos. A exigência da cédula de identidade, em caráter absoluto, compreende excesso de poder regulamentar da SEDU.

Registra que, diante do problema com sua CNH, chegou a protocolar sua identidade com problema no mesmo dia, o que também não foi aceito.

Baseado no exposto, este "
mandamus"
foi ajuizado com seu autor pugnando, ao final, pela concessão da segurança, no sentido de que fosse reconhecido, em definitivo, o direito líquido e certo do Impetrante de que as autoridades coatoras aceitem, no certame em questão, a Carteira Nacional de Habilitação – ou a Cédula de Identidade protocolada em seguida no mesmo dia – como documento hábil para o cumprimento do requisito do item 10.1, alínea V, do Edital do Processo Seletivo Simplificado SEDU nº 29/2020, fazendo com que a admissão ao requerimento do Impetrante para a vaga pretendida seja definitiva.

Ao compulsar detidamente os autos verifica-se que as autoridades apontadas como coatoras agiram com excesso de zelo ao não aceitar a CNH do impetrante, como documento de identificação no certame.

Isso porque nossa jurisprudência já definiu que “
É notório ser a CNH dotada até de mais elementos de segurança que a própria Carteira de Identidade, e, portanto, deve gozar de plena fé pública, mesmo após seu vencimento
”. Precedente. 5. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp 1805381/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 06/06/2019

No mais, o objetivo é a identificação do candidato, não sendo razoável que isso se dê
com apenas um único documento idôneo para tanto
, pois tal e
xigência não condiz com o princípio constitucional assecuratório da livre acessibilidade aos cargos públicos.

A respeito, confira-se:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Provimento de Cargos do Quadro Geral dos Servidores Municipais de Carazinho. Homologação da inscrição.

Apresentação, pelo candidato, de carteira nacional de habilitação, considerado documento não-idôneo para fins de identificação. Exigência que não condiz com o princípio constitucional que assegura a livre acessibilidade aos cargos públicos. CNH que equivale a documento oficial de identidade, nos termos do art. 159 do CTB (Lei Federal nº 9.503/97)
. Concessão da ordem reafirmada, com a concordância do município. Sentença Confirmada em Reexame Necessário”. (TJSC, Reexame Necessário Nº 70011247228, 3ª Câmara Cível, Relator: LUIZ ARI AZAMBUJA RAMOS, Julgado em 09/06/2005)

1.
Prevalecente o entendimento de que atendidos os requisitos estabelecidos no art. 159 do CTB equivale a CNH a documento oficial de identidade em todo o território nacional, pelo que defeso considerá-lo como não idôneo para fins de identificação dos certamistas.

2.
Exigência da previsão editalícia que não condiz com o princípio constitucional assecuratório da livre acessibilidade aos cargos públicos.

3. Premissas que acarretam a ineficácia dos itens editalícios (58 e 60.1) especificados no respectivo edital de concurso, dispondo sobre a inadmissibilidade da CNH para efeito de identificação do proponente em processo seletivo para provimento de cargo público. 4. Situação fática consolidada pela ação do tempo que se radica com a teoria do fato consumado a justificar a persistência da decisão autorizadora da realização da segunda chamada da prova classificatória alusiva ao curso de formação, em respeito ao princípio da segurança das relações jurídicas. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO, Duplo Grau 03947125020098090006 ANAPOLIS, Relator: STENKA NETO, Data de Julgamento: 03/05/2011, 3ª CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/05/2011)

Pelo dito, sem mais delongas, não padece a sentença que concedeu a segurança de qualquer vício, razão pela qual
CONHEÇO DA REMESSA PARA MANTER INCÓLUME O "
DECISUM"
EM QUESTÃO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA, EM CERTAME, DE RG COMO ÚNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE, POIS A CNH É DOCUMENTO APTO A IDENTIFICAR O INTERESSADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA INCÓLUME.

1. A jurisprudência já definiu que
“É notório ser a CNH dotada até de mais elementos de segurança que a própria Carteira de Identidade, e, portanto, deve gozar de plena fé pública, mesmo após seu vencimento”.
Precedente. 5. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp 1805381/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 06/06/2019

2. Prevalecente o entendimento de que atendidos os requisitos estabelecidos no Art. 159 do CTB equivale a CNH a documento oficial de identidade em todo o território nacional, pelo que defeso considerá-lo como não idôneo para fins de identificação dos certamistas. Precedente do TJGO.

3. Exigência da previsão editalícia que não condiz com o princípio constitucional assecuratório da livre acessibilidade aos cargos públicos. Precedente do TJGO.

2. Remessa conhecida para manter incólume a sentença.

DECISÃO
Remessa conhecida para confirmar a sentença.